Tribunal: TJMT
Processo: 1015505-83.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015505-83.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO MARCOS DE ALMEIDA GARCIA - CNPJ: 10.639.153/0001-37 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO TREVEJO DE SOUZA - CPF: 095.482.809-73 (ADVOGADO), JOHNNY MARLON CAPICHTEN - CPF: 017.194.049-09 (ADVOGADO), APARECIDA DA SILVA ALVES RODRIGUES - CPF: 078.088.056-02 (APELADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), GÉRSON WERNER registrado(a) civilmente como GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO AJUIZADA
DENTRO DO
PRAZO
DE
SEIS
MESES.
ART.
59
DA LEI N
.

7.357/1985.

LEGITIMIDADE ATIVA
DEMONSTRADA. POSSUIDOR DA CÁRTULA.

ART. 17 DA LEI No 7.357/1985
.

ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
.

INEXISTÊNCIA
DE CONEXÃO COM
O
INVENTÁRIO.

PRELIMINARES REJEITADAS.

CHEQUE
.
INVIABILIDADE DE
DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. ART. 13 DA LEI N. 7.357/85.

MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA
.
ÔNUS DO EMBARGANTE
. ART. 373, I, DO CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos com o objetivo de desconstituir
título executivo
, sob alegação de prescrição, inexigibilidade, preenchimento posterior irregular, ausência de vínculo jurídico com a exequente e conexão com ação de inventário.

II. Questão em discussão

Verificar
se a pretensão executiva está prescrita em razão da data de emissão do cheque;

se há conexão entre a execução e o inventário do genitor do embargante, capaz de atrair a competência para o juízo do inventário;

se a apelada possui legitimidade ativa para propor a
presente demanda
;
se o
título executivo é exigível,
em razão
da
causa debendi
alegada pelo executado;
e
se o preenchimento posterior do cheque, com alegada adulteração, compromete sua validade.

III. Razões de decidir

A alegação de prescrição não merece acolhida, pois o cheque foi emitido em 20.7.2020 e a ação proposta em 10.9.2020, dentro do prazo de 6 meses previsto no art. 59 da L. no 7.357/1985.

A suposta conexão com o inventário não se comprova, inexistindo qualquer demonstração de vínculo jurídico entre o negócio discutido e a herança.

A legitimidade ativa da apelada resta caracterizada, pois consta como beneficiária do cheque, nos termos do art. 17 da L. no 7.357/1985.

A suposta quitação parcial da dívida com o pai do apelante não se comprova, tampouco se estabelece qualquer nexo entre as transferências mencionadas e o valor representado na cártula.

A alegação de preenchimento posterior irregular não se sustenta, pois não há prova de má-fé ou adulteração. Aplica-se a Súmula 387 do STF, que admite o preenchimento posterior pelo portador de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido.

Tese de julgamento:

A ação de execução fundada em cheque emitido em 20.7.2020 e ajuizada em 10.9.2020 não está prescrita, nos termos do art. 59 da L. no 7.357/1985.

Não há conexão entre a execução fundada em cheque e o inventário do emitente falecido, dada a autonomia do título.

É legítima a cobrança do cheque pela beneficiária nele indicada, que ostenta legitimidade ativa.

A alegação de pagamento anterior da dívida deve ser comprovada pelo devedor, o que não se verifica.

O preenchimento posterior de cheque por portador de boa-fé não compromete sua validade, salvo prova de má-fé ou adulteração, ônus do qual não se desincumbiu o embargante.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos
à Execução julgado
improcedente
com condenação d
o
embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor
atualizado da dívida e
xequenda
.

O apelante

alega
a existência
de relação jurídica negocial
com seu
pai,

comprovada por documentos bancários e declaração da própria apelada nos autos do

inventário
.

Aduz que houve a quitação
parcial da dívida mediante transferências bancárias

realizadas
para
seu genitor, antes do falecimento
,
e
,
após os pagamentos
foram realizados diretamente
ao banco credor
.

A
firma
que há
discrepância na grafia
o que
compromete
a
autenticidade
do
título
.

Argui a ilegitimidade ativa da apelada, pois
os
títulos
foram

emitidos para o falecido
.

A
ponta
a prescrição
da pretensão executória,
pois as c
á
rtulas
foram emitid
a
s em
12-8-2018
, e a Ação foi proposta
após o prazo de 6 meses.

Nas Contrarrazões
(Id.
318797379
)
, a apelada
assegura que
não
houve
prescrição, pois o cheque foi emitido em
20-7-2020.

Argumenta que
a ausência de prova de adulteração do título
.

Defende
a exigibilidade do título e a inexistência de conexão impeditiva com o processo de inventário
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
es:

Da
P
rescrição
:

O apelante
sustenta que os cheques teriam sido emitidos em
18-8-2018
, razão pela qual a pretensão executiva estaria prescrita quando do ajuizamento da ação, em setembro de 2020.

Entretanto, o título constante
no processo
apresenta como data de emissão o dia
20-7-2020
, tendo a demanda sido proposta em
10-9-2020
, dentro do prazo legal
(Id.
38653785
)
.
Vejamos:

Dessa forma,
a Ação
foi proposta pela exequente no prazo de 6 meses, em consonância com o
art. 59 da Lei no 7.357/1985.

Preliminar rejeitada.

Da conexão:

O apelante alega a incompetência do juízo da execução, sob o argumento de que a controvérsia estaria vinculada ao Inventário n. 1001678-34.2020.8.11.0007, em trâmite na Comarca de Alta Floresta/MT.

Todavia, não consta nos autos qualquer documento que comprove vínculo direto entre o negócio jurídico discutido e a herança do
genitor
do apelante, especialmente considerando que o cheque objeto da demanda está nominal à exequente
.

Ademais, nos termos do art. 13 da Lei no 7.357/1985,
“as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes”.
Inexiste, portanto, fundamento para reconhecer conexão entre os
feitos
.

Preliminar
afastada
.

Da legitimidade ativa:

O executado afirma que a apelada não possui legitimidade para propor a
Ação de E
xecução do
cheque em discussão
, sob o fundamento de que este teria sido emitido em favor de seu pai.

Contudo, o título está nominal à apelada, que figura como legítima portadora do documento.

Assim, resta caracterizada sua legitimidade ativa, nos termos do art. 17 da Lei no 7.357/1985.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
CHEQUE.
INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO PORTADOR DE BOA-FÉ. - Detém legitimidade ativa para pleitear o direito creditório contido no cheque o beneficiário constante do título ou o seu portador, nos casos em que o terceiro nominado tenha procedido com o endosso em branco. O cheque constitui título autônomo, portanto, prescinde de prova da causa debendi para sua cobrança e a sua desconstituição deve vir acompanhada de substrato contundente e cabal que a justifique, cujo ônus incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, CPC - Ao emitente não é facultado opor perante o portador do cheque, que age aparentemente de boa-fé, exceção fundada em relação pessoal com o endossante, nos termos do disposto no
art
.
25 da Lei do Cheque.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5172416-42.2021.8 .13.0024, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de
Julgamento: 07/12/2023, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2023)
.

Preliminar rejeitada.

Mérito:

O embargante ajuizou
os presentes embargos
visando à desconstituição do título executivo que embasa a Execução n. 1012597-58.2020.8.11.0015, proposta pela apelada, alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade.

O
cheque, por sua natureza, possui autonomia e livre circulação. Assim, a análise da
causa debendi
somente é admitida em casos que envolvam indícios de má-fé do portador, nos termos do art. 13 da Lei n. 7.357/1985.

No caso,
a exequente propôs execução com fundamento no cheque n. 000114, emitido pela Agência n. 5581, Conta Corrente n. 000728, do Banco Bradesco (código 237), no valor de R$17.408,00. O referido título foi assinado pelo executado em
20-7-2020
e nominado à exequente.

O apelante sustenta a inexigibilidade do título, sob o argumento de que teria sido emitido como garantia de financiamento veicular e que, após o falecimento de seu genitor, passou a adimplir diretamente as parcelas junto à instituição financeira.

Entretanto, os documentos por ele apresentados não demonstram nexo entre a dívida representada pelo cheque e o referido contrato de financiamento.

Nessas hipóteses,
caberia ao embargante comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito
da
exequente, conforme previsto no art. 373, inciso I, do
CPC
, ônus do qual não se desincumbiu.

Quanto à alegação de preenchimento posterior do nome da exequente no cheque, inexiste nos autos qualquer elemento
que comprove adulteração. O executado limitou-se a apontar supostas diferenças na grafia e na pressão da escrita, sem apresentar laudo técnico que ateste a veracidade de sua
arguição
.

Além disso, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o embargante optou pelo julgamento antecipado da lide, deixando de requerer a realização de perícia para averiguar eventual falsificação (Id. 318797373).

Ressalte-se que a emissão de cheque com campos em branco não compromete sua validade, em razão da existência de mandato tácito conferido ao portador, conforme dispõe a Súmula 387 do STF.

Dessa forma,
impõe-se a manutenção da sentença,
pois

o preenchimento posterior da data ou de campos do cheque pelo credor de boa-fé não enseja nulidade do título.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – Ação Monitória – Cheque – Reconhecimento de prescrição da pretensão pelo Juízo a quo – Prescrição não configurada – Preenchimento da data da emissão do cheque de forma posterior pelo credor de boa-fé – Possibilidade - Verbete no 387 da Súmula de Jurisprudência do e. STJ - Ônus da embargante de demonstrar preenchimento ilegal ou má-fé do credor – Ônus não desincumbido - Prazo prescricional de cinco anos para ajuizamento da ação, a contar do dia seguinte à data da emissão estampada na cártula – Prescrição que é interrompida com a citação, retroagindo à data da propositura da demanda – Demora na citação que não decorreu de conduta da parte autora - Prescrição afastada – Análise das demais questões, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC – Rejeição da alegação de coisa julgada - Ação que tem por objetivo revestir título de eficácia executiva – Cheque prescrito constitui prova escrita suficiente para embasamento da demanda -
Verbete no 299 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Ônus da parte ré/embargante de desconstituir a prova da dívida apresentada – Ônus não desincumbido - Data de incidência da correção monetária – Data da emissão do cheque – Termo inicial dos juros de mora – Data da primeira apresentação do cheque para pagamento . Recurso parcialmente provido, com afastamento do reconhecimento da prescrição e julgamento de parcial procedência dos pedidos da ação monitória.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10023554820238260005 São Paulo, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 20/02/2025, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
1. ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DOS CHEQUES. CÁRTULAS QUE NÃO APRESENTAM RASURA E ENCONTRAM-SE PREENCHIDOS COM CANETA E GRAFIA COMPATÍVEIS COM OS DEMAIS CAMPOS.
2.
EVENTUAL PREENCHIMENTO POSTERIOR DA DATA DO CHEQUE QUE NÃO AFETA SUA VALIDADE, NÃO SE CONSTITUINDO, POR SI SÓ, EM ATO ABUSIVO. SÚMULA 387 DO STF E PRECEDENTE DO STJ E DESTA CÂMARA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO ABUSIVO DAS CÁRTULAS (ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC).
3.
TRATANDO-SE DE AÇÃO MONITÓRIA, APLICA-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ARTIGO 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NO TÍTULO. CHEQUES EMITIDOS EM
2019.
AÇÃO AJUIZADA EM 2022. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 4. CONSOANTE O
ART.
700 DO CPC, A AÇÃO MONITÓRIA PODE SER PROPOSTA POR AQUELE QUE AFIRMAR, COM BASE EM
PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, TER DIREITO DE EXIGIR DO DEVEDOR O PAGAMENTO DE
QUANTIA EM DINHEIRO
. 5. TRATANDO-SE DE AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CHEQUE PRESCRITO, É DISPENSADA A APRESENTAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE QUE DETERMINOU A EMISSÃO DO TÍTULO, NOS TERMOS DA TESE AFIRMADA NO RECURSO REPETITIVO N. RESP
N.
1094571/SP (TEMA 564-STJ) E DA SÚMULA 531 DO STJ. 6. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A CONSTITUIÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS.
7.
AFASTADA A CONDENAÇÃO DAS PARTES ÀS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POSTO QUE NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS TIPIFICADAS NO ART. 80 DO CPC/15.RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível, No 50073942720228210006, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Fabiana
Zilles
, Julgado em: 21-06-2024)
.

Pelo exposto,
nego proviment
o ao Recurso.
majoro os honorários advocatícios para
15
% sobre o valor atualizado da dívida exequenda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025